Tribunal: TJBA
Processo: 8125349-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125349-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), buscando o ressarcimento de R$ 2.347,12, valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos supostamente ocasionados por oscilações na rede de fornecimento de energia elétrica em 10/12/2017. A sentença julgou improcedente o pedido, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para demonstrar o nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos ocorridos no imóvel do segurado, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica subjacente é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor tanto ao segurado quanto à seguradora sub-rogada (art. 786 do CC c/c Súmula 188 do STF).

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

5. A autora apresentou laudos técnicos contemporâneos aos fatos que comprovam os danos e a sua relação com oscilações na rede elétrica, sendo desnecessária a realização de perícia judicial tardia, especialmente diante da substituição dos equipamentos danificados.

6. A COELBA, embora instada, não apresentou documentação capaz de demonstrar a regularidade na prestação do serviço, atraindo a aplicação da inversão do ônus da prova e a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade da concessionária em casos de oscilação de energia elétrica que causem danos aos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, condenando a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA ao pagamento de R$ 2.347,12, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais de mora a contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidor decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas pela seguradora sub-rogada, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando evidenciada a hipossuficiência técnica."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 464, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 188 do STF; Súmula 43 do STJ; TJ-MT, AC nº 00527201320158110041; TJ-MA, AC nº 00030224020168100038; TJ-SP, AC nº 1005731-45.2022.8.26.0565.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8125349-58.2020.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e apelado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.